Tribunal: TJBA
Processo: 2002877-84.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002877-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Renilson Santos de Andrade

Advogado(s)
:
JULIANA TEIXEIRA MIRANDA ARAUJO COSTA

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APENADO COM CONDENAÇÃO ÚNICA. PRISÃO PREVENTIVA EM 30/07/2008. LIBERDADE PROVISÓRIA EM 21/03/2011. ÚLTIMA PRISÃO EM 02/06/2025 PARA CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE OU NOVO DELITO. DATA-BASE DEVE SER A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E STF. PERÍODO DE LIBERDADE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. SISTEMA PROGRESSIVO E PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para progressão de regime.

2. O Agravado foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, I do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0003704-57.2008.8.05.0250, com fatos ocorridos em 26/07/2008.

3. O sentenciado foi preso preventivamente em 30/07/2008, permanecendo nessa condição até 21/03/2011, quando lhe foi concedida liberdade provisória. Posteriormente, em 02/06/2025, foi preso novamente para iniciar o cumprimento da pena definitiva.

4. O Juízo de origem fixou como data-base o dia 30/07/2008 (data da primeira prisão), considerando que a prisão em 02/06/2025 decorreu apenas do curso normal do processo, sem ocorrência de delito novo ou falta grave.

5. O Ministério Público sustenta que deve ser considerada a data da última prisão (02/06/2025) como data-base, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

6. A questão em discussão consiste em definir qual data deve ser considerada como data-base para obtenção de benefícios na execução penal: se a data da primeira prisão preventiva (30/07/2008) ou a data da última prisão (02/06/2025), quando o apenado foi recolhido para cumprimento da pena definitiva, após período de liberdade provisória, sem que tenha praticado novo delito ou falta grave.

III. Razões de decidir

7. O período de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado apenas para fins de detração penal, não podendo servir como marco inicial para progressão de regime quando houve período de liberdade entre a prisão provisória e o início do cumprimento da pena definitiva.

8. A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão quando o apenado foi colocado em liberdade provisória e posteriormente preso para cumprimento da pena definitiva, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que permaneceu em liberdade.

9. Considerar a data da primeira prisão como data-base, quando houve período de soltura seguido de prisão posterior para cumprimento de pena definitiva, implica tratamento desigual entre os condenados que respondem presos e aqueles que respondem em liberdade provisória, violando o princípio da isonomia.

10. A modificação da data-base para o dia da última prisão respeita o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal e não estabelece tratamento discrepante entre apenados na mesma situação jurídica.

11. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso de condenação única, a data-base para concessão dos benefícios da execução penal deve ser a data da última prisão, quando o apenado foi posto em liberdade provisória e apenas retornou à prisão para o cumprimento da pena definitiva, sem prejuízo do cômputo do período da segregação cautelar para fins de detração penal.

12. O Supremo Tribunal Federal firmou compreensão de que, havendo interrupção da custódia cautelar por período de liberdade até o recolhimento para cumprimento da pena definitiva, o tempo de segregação anterior deve ser considerado apenas para fins de detração, devendo s
er fixada como data-base a da última prisão.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo em Execução Penal conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado apenas para fins de detração penal. 2. A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão, quando o apenado foi colocado em liberdade provisória e posteriormente preso para cumprimento da pena definitiva, sem que tenha praticado novo delito ou falta grave. 3. Considerar como pena efetivamente cumprida o período em que o apenado esteve em liberdade provisória viola o sistema progressivo de cumprimento de pena e o princípio da isonomia.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP, arts. 66, III, "c", 112.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 142463, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/09/2017; STJ, AgRg no REsp 2.116.679/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.579.477/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/06/2025; STJ, REsp 2.182.772/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/12/2024; STJ, AgRg no HC 937.741/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/09/2024; TJBA, Agravo de Execução Penal 2001028-77.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal 2ª Turma, j. 22/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal nº 2002877-84.2025.8.05.0001
, oriundo da 2.º Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, o apenado RENILSON SANTOS DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do presente Agravo e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
ALTERAR
a data-base para concessão de novos benefícios na execução penal para o dia 02.06.2025, devendo o Juízo
a quo
proceder à devida atualização dos cálculos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora